Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado.
3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários.